Tribunal: CARF
Processo: 10855.723111/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723111/2014-02
ACÓRDÃO
2101-003.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CÉLIA SILVEIRA CORREA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
A legislação tributária estabeleceu normas para que o contribuinte possa
deduzir na declaração de ajuste anual despesas de sua atividade
profissional sem vínculo empregatício. As despesas bem como as receitas
recebidas de pessoa física e/ou pessoa jurídica sem vínculo empregatício
devem estar devidamente escrituradas no livro caixa e comprovadas, caso
o contribuinte pretenda se utilizar desse tipo de dedução. Ademais, tais
despesas devem estar de acordo com a legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Campos Soares – Presidente

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723111/2014-02
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares Campos
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Célia Silveira contra decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte contra lançamento decorrente de
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2013, ano-calendário
2012.
O lançamento refere-se à glosa de deduções indevidas escrituradas em Livro Caixa
no valor de R$ 914.524,92, relacionadas a rendimentos de aluguel. Foi exigido o crédito tributário
no valor total de R$ 149.217,75, sendo R$ 80.323,93 de imposto, R$ 60.242,94 de multa de ofício
de 75% e R$ 8.650,88 de juros de mora calculados até 30/06/2014.
Em sua impugnação, a contribuinte alegou, em síntese, que sofreu no período
diversas penhoras judiciais no montante de R$ 987.160,68, que deveriam ser excluídas da base de
cálculo do imposto por ausência de disponibilidade econômica. Argumentou que a penhora é um
ato expropriatório adotado pelo Poder Judiciário, não proporcionando ao devedor a
disponibilidade sobre os recursos financeiros, sendo os valores penhorados classificados como
rendimentos não tributáveis.
A DRJ/SP1 julgou improcedente a impugnação, entendendo que rendimentos de
aluguéis não estão relacionados com atividade profissional e, portanto, não são passíveis de
dedução no Livro Caixa. A decisão não abordou especificamente a questão das penhoras judiciais e
sua repercussão na disponibilidade da renda.
GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO CAIXA.
O Livro Caixa é aquele no qual são registradas, mensalmente e em ordem
cronológica, todas as receitas e despesas relativas ao trabalho não-assalariado. A
legislação do Imposto de Renda somente permite a dedução neste Livro de
despesas da receita decorrente do exercício da respectiva atividade executada
pelo sujeito passivo.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
Inadmissível a juntada posterior de provas quando a impossibilidade de sua
apresentação oportuna não for causada pelos motivos especificados na legislação
de regência.
DILIGÊNCIA FISCAL. CABIMENTO.
A diligência tem o objetivo de complementar a instrução processual. Esta deve ser
determinada pela autoridade julgadora, de ofício ou a requerimento da
impugnante, quando entendê-la necessária. Revela-se prescindível a realização de
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723111/2014-02
3
diligência quando do simples exame do processo, é possível o julgador formar
convicção acerca da matéria controvertida.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE
A multa de ofício prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo
a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
INTIMAÇÕES ENDEREÇADAS AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO SUJEITO
PASSIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO 70.235/72. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
Por determinação legal específica no sentido de que as intimações sejam
endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, descabido o pleito
de endereçamento das intimações ao procurador constituído pela contribuinte.
Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário reiterando os argumentos apresentados na impugnação, principalmente quanto à falta
de disponibilidade econômica sobre os valores penhorados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2
Mérito
A questão central do presente recurso refere-se à legalidade da glosa de deduções
escrituradas em livro caixa relativas a rendimentos de aluguel.
O artigo 6o da Lei no 8.134/90 estabelece de forma taxativa que o livro caixa se
destina aos contribuintes que percebem rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os
titulares dos serviços notariais e de registro e os leiloeiros.
A legislação é cristalina ao delimitar o âmbito de aplicação do livro caixa aos
rendimentos decorrentes de prestação de serviços sem vínculo empregatício. Trata-se de
benefício fiscal específico concedido aos profissionais autônomos, que podem deduzir despesas
operacionais necessárias ao exercício de suas atividades.
Os rendimentos de aluguel, por sua natureza jurídica, constituem frutos civis do
patrimônio, não se enquadrando na categoria de trabalho não assalariado. São proventos
derivados da exploração econômica de bem imóvel, independentemente de qualquer prestação
de serviços por parte do locador.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723111/2014-02
4
A distinção entre rendimentos do trabalho e rendimentos do capital é fundamental
no sistema tributário brasileiro. Enquanto os primeiros derivam da aplicação de esforço pessoal e
conhecimento técnico, os segundos decorrem da utilização econômica do patrimônio.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é pacífica no
sentido de que a aplicação do livro caixa exige estrita correlação entre as despesas dedutíveis e a
atividade profissional exercida pelo contribuinte. Não se admite interpretação extensiva que
permita a utilização deste instituto para rendimentos de natureza patrimonial.
A própria Receita Federal do Brasil, através de manifestações oficiais, esclarece que
o livro caixa não pode ser utilizado para rendimentos de aluguel e de transporte, por exemplo,
confirmando a vedação legal ora aplicada.
A recorrente sustenta que as penhoras judiciais no valor de R$ 987.160,68 afetaram
sua disponibilidade econômica sobre os rendimentos de aluguel, devendo ser consideradas para
fins de apuração do imposto devido.
Ademais, cumpre analisar a documentação juntada aos autos pelo contribuinte em
suporte às suas alegações. O conjunto probatório apresentado consiste predominantemente em
acordos judiciais de honorários advocatícios e decisões trabalhistas envolvendo diversas
empresas, incluindo acordos nos processos no 583.00.1998.833963-3 (honorários de R$
400.000,00), no 98.947419-9 (dívida de R$ 467.480,68 com penhora de cotas sociais), e múltiplos
processos trabalhistas com valores variados.
Constata-se fundamental desconexão entre a documentação apresentada e o
objeto central da autuação fiscal. Os documentos não comprovam penhora específica sobre os
rendimentos de aluguel que constituem o objeto da glosa. A documentação demonstra acordos de
honorários advocatícios, penhoras sobre cotas sociais empresariais e acordos trabalhistas
diversos, mas não estabelece correlação direta com os rendimentos imobiliários de R$
1.299.772,52 que geraram a tributação questionada, conforme apurado pela fiscalização através
da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias.
A ausência de nexo causal entre a documentação apresentada e os fatos objeto da
autuação compromete fundamentalmente a sustentação das alegações defensivas. Os
documentos não possuem relevância jurídica para o deslinde da presente controvérsia, uma vez
que não contestam a adequação da glosa aplicada nem demonstram que os rendimentos de
aluguel se enquadram nas hipóteses legais que autorizam o uso do livro caixa.
Ainda que a documentação comprovasse penhoras específicas sobre os
rendimentos de aluguel, tal circunstância não alteraria a legalidade da glosa aplicada, por duas
razões fundamentais.
Primeiro, a glosa aplicada pela fiscalização não incide sobre a tributação dos
rendimentos de aluguel em si, mas sobre a utilização indevida do livro caixa para dedução de
despesas relacionadas a estes rendimentos. A vedação legal ao uso do livro caixa para
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723111/2014-02
5
rendimentos imobiliários é absoluta e não comporta exceções baseadas em circunstâncias
posteriores.
Segundo, as deduções questionadas foram apropriadas na declaração de ajuste
anual relativa ao exercício de 2013, ano-calendário 2012, independentemente das restrições
judiciais posteriores. O vício reside na inadequação originária do instituto utilizado, não sendo
sanado por eventos supervenientes.
A disponibilidade econômica constitui elemento do fato gerador do imposto de
renda, mas não afeta a legalidade das deduções pretendidas. Enfim, a recorrente não pode
invocar circunstâncias posteriores para convalidar o uso impróprio de dedução fiscal.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 97
DF CARF MF
Original